Tribunal: STF
Processo: ARE 1354275
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇA-PRÊMIO E DIÁRIAS. EQUIPARAÇÃO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E MAGISTRATURA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 133. ADI Nº 4.822/PE. TEMAS Nº 966 E Nº 976 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MAGISTRATURA DO TRABALHO. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. SIMETRIA. LICENÇA PRÊMIO. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. DIÁRIAS. 



    1. A Constituição Federal prevê, em seu art. 129, § 4º, a necessária isonomia entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público. Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 133, reconhecendo a simetria entre as duas carreiras, a fim de equiparar os rendimentos dos juízes aos dos membros do Ministério Público. 



    2. A despeito de a Resolução elencar algumas vantagens, em seu art. 1º, não se trata de rol taxativo. Tal interpretação ensejaria conduta anti-isonômica, contrariando a inteligência do art. 129, § 4º, da CF e da Resolução nº 133 do CNJ.



    (...)



    5. Apelação provida.” (e-doc. 53, p. 5-6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 70).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. II, 37, caput e inc. XIII, 93 e 129, § 4º, da Constituição da República. Sustenta que o disposto na Resolução CNJ nº 133, no que “dispõe sobre a simetria constitucional entre magistratura e Ministério Público e equiparação de vantagens" - fundamento da pretensão dos autos , não pode, por si só, repercutir na esfera patrimonial da União”. Assevera que vantagens destinadas à magistratura somente podem ser instituídas mediante lei complementar, segundo a Loman. Alude ao enunciado 339 da Súmula do STF. Discorre sobre a inconstitucionalidade da equiparação deferida, requerendo o provimento do recurso a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 76).



    4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia contida nestes autos. Confiram as ementas abaixo: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DOS JUÍZES À LICENÇA-PRÊMIO COM BASE NA ISONOMIA EM RELAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da concessão de licença-prêmio a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público. 



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.”



    (RE nº 1.059.466-RG/AL, Tema RG nº 966, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017; grifos acrescidos).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIÁRIAS DEVIDAS AOS JUÍZES. EQUIPARAÇÃO AO VALOR PAGO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ISONOMIA ENTRE AS CARREIRAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da equiparação do valor das diárias devidas a membros da Magistratura e do Ministério Público, em nome da isonomia entre as carreiras. 



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.”



    (RE nº 968.646-RG/SC, Tema RG nº 976, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/11/2017, p. 23/11/2017; grifos acrescidos).



     



    5. Acrescenta que a constitucionalidade da Resolução CNJ nº 133 é objeto da ADI nº 4.822/PE, em trâmite no STF.



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, para que aguarde o julgamento da ADI nº 4.822/PE e dos Temas RG nº 976 e nº 966, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado dos referidos paradigmas.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator